Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732540-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF. Pleiteia o recorrente, antes do exame do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega, para tanto, que é uma associação sem fins lucrativos que tem por escopo proteger os direitos dos consumidores, em especial os investidores em caderneta de poupança e previdência. Assim, segundo afirma, existe em função dos outros, não possuindo renda própria, lucro ou patrimônio que permita arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal pleito, apesar de constar da peça de ingresso, não foi examinado pelo juízo de primeira instância. Antes de examinar tal pedido, determino a intimação do apelante requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar provas da hipossuficiência alegada. Caso não tenha elementos convincentes, recolha o devido preparo recursal. Após, venham-me conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator